Tribunal: TJDFT
Processo: 0730361-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. AVERIGUAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE EVENTUAIS CONTRATOS DE INTERMEDIAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E CONSEQUENTES VALORES A RECEBER. POSSIBILIDADE. EXAURIMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O processo de execução corre no interesse da parte exequente, em conformidade com o art. 797, caput, do CPC, a quem será assegurada a efetividade do título executivo extrajudicial apto a viabilizar ulterior determinação de penhora, ato constritivo que, nos termos do art. 835, X, do CPC, pode recair sobre o percentual do faturamento de empresa.
2. A expedição de ofício a instituições financeiras para obtenção de informações acerca de eventuais contratos de intermediação e possíveis créditos a receber pela executada é medida que privilegia a razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF, e art. 4° do CPC) e, em especial, a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito, mormente quando considerado terem sido infrutíferas as diligências anteriormente realizadas.
3. Recurso conhecido e provido.